Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. FARTO ACERVO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIAS NOS RELATOS. IRRELEVÂNCIAS ANTE A PRESERVAÇÃO DA ESSÊNCIA DA DINÂMICA DELITIVA DESCRITA NA DENÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA MANTIDA NO PATAMAR MÍNIMO. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. BENESSES DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas, quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, mormente pela coesa narrativa da vítima corroborada pela prova testemunhal.
2. O roubo impróprio (art. 157, § 1o, do CP) consuma-se no momento em que o sujeito utiliza a violência contra a pessoa ou a grave ameaça, ainda que não tenha êxito em sua finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída para si ou para terceiro.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
4. Eventuais divergências havidas nos relatos da vítima ou da testemunha não têm o condão de mitigar o decreto condenatório. Consideram-se irrelevantes quando a reprodução dos fatos permanece inalterável na sua essência.
5. Correta a fixação do regime prisional aberto, com fundamento no art. 33, §§ 2o, c, e 3o, do CP, mormente em razão do quantum de reprimenda corporal fixada. Inviáveis ainda a concessão do sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.